Tribunal: TJDFT
Processo: 0733239-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733239-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: CLAUDIANA LIMA DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Réu contra a decisão proferida em ação de obrigação de fazer n. 0725247-69.2020.8.07.0001, que determinou o fornecimento do medicamento importado Tucatinib (Tukysa), não registrado na ANVISA, no prazo de 48 horas. Transcrevo a decisão agravada: 1. Defiro a prioridade na tramitação do feito (doença grave) e os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. 2. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedidos de compensação por danos morais e de antecipação de tutela, proposta por CLAUDIANA LIMA DA SILVA OLIVEIRA, em desfavor de VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA, partes devidamente qualificadas. 3. Relata a autora, em síntese, ser beneficiária do plano de saúde fornecido pela demandada e ter sido diagnosticado com neoplasia maligna de mama metastática para sistema nervoso central, fígado, pulmões e ossos. 4. Aduz que o seu médico assistente indicou como tratamento os medicamentos Herceptin (Trastuzumabe), Tucatinib (Tukysa) e Xeloda (Capecitabina), além de exames laboratoriais. 5. Narra que a ré, no entanto, recusou o seu fornecimento sob o argumento de inaplicabilidade ao seu tratamento. 6. Requer, assim, a título de antecipação de tutela, seja a ré compelida a custear/fornecer os medicamentos e exames acima descritos, além do transporte necessário para a sua consecução. 7. É o breve relatório. Decido. 8. Presentes, desde logo, os requisitos que autorizam a concessão da medida liminar vindicada. 9. Com efeito, a autora demonstra ser beneficiária do plano de saúde réu e que é portadora das moléstias indicadas na inicial. 10. Também há prova documental de que o médico assistente da autora prescreveu os medicamentos Herceptin (Trastuzumabe), Tucatinib (Tukysa) e Xeloda (Capecitabina), além dos exames laboratoriais necessários ao seu tratamento (IDs n. 69761351, 69761355, p. 1-2 e 69761353). 11. Tudo isso, já é de ver, configura a probabilidade do direito invocado pela autora, pois a questão submetida a Juízo é antiga entre nós, e o E. TJDFT já teve ocasião de decidir que a melhor conduta para o tratamento do paciente deve ser definida por ele mesmo e por seu médico assistente, o qual tem liberdade profissional para avaliar e prescrever, sob sua responsabilidade, a terapia mais conveniente ao restabelecimento da saúde de seu paciente. 12. A negativa no fornecimento do medicamento, portanto, equivale à recusa em disponibilizar terapia ou procedimento médico eficiente, o que não pode ser abonado, muito menos sob o argumento de que a substância prescrita não se encontra no rol da ANS, pois já se pacificou que referida lista tem caráter meramente exemplificativo, não podendo servir de fundamento para a negativa de cobertura. 13. Veja-se, a propósito, a melhor jurisprudência acerca do tema, que reproduz o entendimento dominante no âmbito do E. TJDFT: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA. PRELIMINAR. VÍCIO. ART. 489. INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. EXAME PET-SCAN ONCOLÓGICO. COBERTURA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, §3o, CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não está contemplado no rol dos vícios do art. 489 do CPC, aptos a nulificar a sentença, a prolação de decisão anterior à determinação de suspensão do cursos do processo em sede de agravo de instrumento. 2. A Resolução Normativa 167/2008 editadas pela Agência Nacional de Saúde, em atendimento ao comando do artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/95, para definir o rol de procedimentos médicos a serem observados pelas operadoras de planos de saúde. 3. Atualmente, vigora a RN 428/2017, vigente a partir de 2/1/2018 e, conforme as predecessoras, contempla a previsão de que "o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde deverá ser revisto periodicamente a cada 2 (dois) anos, podendo ser atualizado a qualquer tempo, segundo critérios da ANS (art. 28 ), extrai-se desta política pública que os normativos possuem caráter exemplificativo para permitirem a inclusão das formas de tratamento mais novas e eficazes descobertas pela medicina. 4. A saúde é direito fundamental e decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, estabelecida pela Constituição Federal. Por outro lado, havendo confronto entre a vida e as questões econômico-financeiras das pessoas jurídicas operadoras de planos de saúde, o primeiro deve prevalecer, sob risco de dano irreparável e irreversível ao bem jurídico tutelado e sagrado, que é a vida e a própria integridade física, que não podem ficar à mercê de medidas econômicas dos planos de saúde. 5. Não cabe às seguradoras de assistência à saúde eleger o tipo de exame mais adequado para o tratamento do paciente. Revela-se injusta e abusiva a recusa da operadora em autorizar a realização de exame indicado por médico especializado, mesmo não estando ele elencado no rol de procedimentos da ANS. O rol de procedimentos indicado pela Agência Reguladora tem natureza meramente exemplificativa, ou seja, não significa dizer que, apenas pelo fato de o procedimento médico indicado não constar na lista, que a administradora do plano não tenha obrigação de custeá-lo. 5.1 É dizer ainda: "(...) 3. A exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato." (REsp 183.719/SP, 4a Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJ-e 13.10.2008). 5.2 Apenas o médico que acompanha o paciente é competente para estabelecer o tipo de procedimento ou tratamento mais adequado para o quadro clínico apresentado pelo paciente. 6. A pessoa paga plano de saúde por prazo indeterminado com a expectativa futura de que este cumpra com sua obrigação, tem violada sua dignidade moral quando, em momento de fragilidade e angústia se vê desamparada pelo plano. 7. Recurso provido.(Acórdão n.1114361, 00023448620178070001, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no PJe: 13/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) 14. Assim, e no que é suficiente para este simples juízo de prelibação, verifica-se que a negativa da requerida configura, em princípio, conduta abusiva, que deve ser repreendida. 15. É evidente, ademais, o fundado receio de dano decorrente da demora na prestação jurisdicional, porque a medicação/terapia foi prescrita em caráter urgente, diante da notória malignidade da patologia que aflige a autora. 16. Convém anotar, em remate, que a medida ora antecipada, por ser de caráter pecuniário, é plenamente reversível, se assim recomendar a prova que vier a ser colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 17. Ante o exposto, DEFIRO a concessão da tutela provisória de urgência, para determinar à requerida que forneça, em favor da autora, os medicamentos Herceptin (Trastuzumabe), Tucatinib (Tukysa) e Xeloda (Capecitabina), ou outros genéricos, se houver, com o mesmo princípio ativo, na dosagem e em quantidade suficientes para atender à prescrição feita pelo médico assistente da autora, sem prejuízo dos exames laboratoriais correspondentes, sem limitação, assegurado o transporte por UTI, acaso necessário, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar de sua intimação para tal fim, sob pena de arcar com multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 18. Intimem-se, com urgência, as partes. O mandado de intimação da requerida deve se fazer acompanhar das prescrições médicas de IDs n. 69761351, 69761355, p. 1-2 e 69761353. 19. Sem prejuízo, emende-se a inicial para adequar o valor da causa ao proveito econômico pretendido, qual seja o valor dos medicamentos e exames laboratoriais cujo fornecimento se requer, acrescido dos pleitos de indenização por danos materiais e de compensação por danos morais, nos termos do artigo 292, VI, do CPC. 20. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e revogação da tutela antecipada concedida. Nas razões recursais, o Agravante alega que: (i) logo após o recebimento da decisão, a Agravante autorizou o custeio dos medicamentos HERCEPTIN (TRASTUZUMABE), TUCATINIB (TUKYSA) e XELODA (CAPECITABINA), o que foi informado na mesma data ao esposo da agravada; (ii) o medicamento TUKYSA é importado e não autorizado pela ANVISA, havendo o fornecedor, dos Estados Unidos, dado um prazo de 20 dias úteis para envio; (iii) o prazo para a chegada do medicamento é superior ao prazo dado pelo Juízo a quo para cumprimento da decisão liminar, sob pena de multa diária; (iv) a Agravante não pode ser obrigada a fornecer tal medicamento, nos termos do Tema 990 dos recursos repetitivos do STJ, do art. 12 da Lei 6.360/76 e art. 10, V, da Lei 9.656/98; (v) a importação de medicamento sem prévio registro constitui infração de natureza sanitária e infração penal; (vi) é impossível cumprir a determinação de fornecimento do remédio em 48 horas. Deduz os seguintes pedidos: a) a atribuição de efeito suspensivo a este agravo de instrumento, até julgamento do mérito do recurso e, alternativamente, a concessão de tutela de evidência recursal, nos termos dos arts. 1.019, I, e 311, II, ambos do CPC; b) alternativamente, requer a antecipação da pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para extensão do prazo de cumprimento da decisão até a data de importação do medicamento Tucatinib (Tukysa) ou a suspensão de aplicação de multa; c) no mérito, o provimento do presente agravo de instrumento, com a confirmação do pedido de antecipação da pretensão recursal, a fim de que seja revogada a concessão da tutela de urgência de fornecimento do medicamento Tucatinib (Tukysa), ante sua ausência de registro na ANVISA. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 18899367). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão proferida em ação de obrigação de fazer n. 0725247-69.2020.8.07.0001, que determinou o fornecimento do medicamento importado Tucatinib (Tukysa), não registrado na ANVISA, no prazo de 48 horas. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, verifico das alegações formuladas pelo Agravante a presença dos requisitos acima especificados. O medicamento em questão – Tucatinib – cujo fornecimento foi determinado na decisão agravada não possui registro na ANVISA. O Tema 990 firmado em julgamento de recurso repetitivo no STJ fixou a seguinte tese: as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA. O CPC, por sua vez, dispõe no art. 927, III: Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; Nesta fase de cognição sumária, observa-se, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, com base na tese firmada em sede de recurso repetitivo. O risco de dano, por sua vez, extrai-se do fato de que, caso não suspensa a decisão agravada, o Agravante será compelido a fornecer um medicamento dispendioso, sendo que a necessidade de observância quanto a esta obrigação foi rechaçada em entendimento vinculante do STJ. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para suspender a determinação de fornecimento do medicamento TUCATINIB. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a Agravada para apresentar contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 4 de setembro de 2020 16:37:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador